Tribunal: STF
Processo: ARE 1563394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA PÚBLICA INSERIDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Apelação interposta contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido de manutenção de posse de particular em imóvel público localizado em área de preservação permanente.



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de não intimação das testemunhas arroladas pelo autor; (ii) verificar se o autor tem direito à manutenção da posse sobre imóvel situado em área pública e de preservação permanente.



    3. O artigo 455, §§ 1º e 3º do CPC atribui expressamente ao advogado da parte a incumbência de informar ou intimar as testemunhas arroladas para comparecimento à audiência de instrução, dispensando a intimação pelo juízo. No caso, o advogado do apelante não cumpriu o dever de intimar as testemunhas por ele arroladas, tampouco apresentou justificativa para o não comparecimento do próprio apelante à audiência de instrução designada, conforme registrado na ata. A decisão pela qual declarada encerrada a fase de instrução está em consonância com a legislação processual vigente e com o princípio do impulso oficial, não havendo qualquer irregularidade a justificar a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.



    4. É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a ocupação de bens públicos por particulares configura mera detenção, e não posse. Nesse contexto, o particular não pode pleitear proteção possessória contra o ente estatal, uma vez que a relação jurídica estabelecida é de mera detenção (REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016). 4.1. O imóvel objeto da ação está situado em área pública, especificamente em área de preservação permanente do Córrego do Meio, conforme relatório técnico constante nos autos. A ocupação irregular dessa área contraria diretamente as normas urbanísticas e ambientais aplicáveis, comprometendo a proteção ambiental prioritária conferida ao local. Em tais circunstâncias, a atuação do Distrito Federal encontra respaldo na legislação vigente, que não apenas legitima como exige a adoção de medidas administrativas para assegurar o cumprimento das normas de uso e ocupação do solo. 4.2. O direito à moradia não autoriza a ocupação irregular de áreas públicas, devendo ser interpretado em conformidade com normas ambientais e urbanísticas. 4.3. A regularização fundiária de imóveis públicos constitui ato administrativo discricionário, inexistindo direito subjetivo do particular à sua concessão.



    5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente